Tribunal: TJBA
Processo: 8052404-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052404-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOCELENE RIBEIRO PASSOS

Advogado(s)
:
THEMYS DE OLIVEIRA BRITO SANTIAGO

AGRAVADO: UNIAO MEDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
CELIANE OLIVEIRA FERREIRA LIMA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. REJEIÇÃO.

1.

I. CASO EM EXAME

2.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu a execução de astreintes, ao fundamento de que a obrigação liminar de autorização e custeio de avaliação médica foi tempestivamente cumprida, circunstância reconhecida pela própria parte embargante em manifestação anterior.

3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao analisar o cumprimento da obrigação liminar; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito quanto à alegada inefetividade do cumprimento da obrigação.

4.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia relativa à exigibilidade das astreintes, ao delimitar o conteúdo da obrigação imposta e reconhecer seu cumprimento.

5.

A própria parte embargante reconhece, em petição anterior, o cumprimento da obrigação liminar, o que atrai a incidência da preclusão lógica e do princípio que veda o comportamento contraditório (venire contra factum proprium).

6.

Não há omissão, pois o julgado analisa de forma clara a distinção entre obrigação de avaliação e obrigação de tratamento, afastando a tese de descumprimento.

7.

Não há contradição interna, uma vez que a conclusão do acórdão decorre logicamente da premissa de que a obrigação foi cumprida.

8.

A alegação de cumprimento inefetivo constitui tentativa de rediscussão do mérito, o que é incabível na via dos embargos de declaração.

9.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que embargos declaratórios não se prestam à reapreciação da matéria já decidida.

5.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2.

A inexistência de omissão ou contradição interna afasta o acolhimento dos embargos declaratórios.

3.

O reconhecimento anterior do cumprimento da obrigação pela própria parte impede a posterior alegação de inadimplemento, em razão da preclusão lógica e da vedação ao comportamento contraditório.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.02.2022; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp 2.179.373/TO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 2024; STJ, AgInt no AgInt nos EAREsp 2.128.698/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 09.04.2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8052404-03.2025.8.05.0000
,
oriundos do MM. Juízo da 6ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais e Acidentes de Trabalho da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram como Embargante

JOCELENE RIBEIRO PASSOS
e como embargada
UNIÃO MÉDICA – COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em

CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
nos termos do voto condutor

Sala de Sessões, __ de ______ de 2026.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA